Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715952-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSIJANE VIEIRA RAMOS IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gilsijane Vieira Ramos em face de ato do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás que, após perícia médica realizada pela equipe multidisciplinar formada por funcionários das impetradas, indeferiu sua condição de PCD para fins de prosseguimento no certame. Ocorre que a Petrobrás, uma das autoridades coatoras, é uma sociedade de economia mista, sob controle da União, nos termos do disposto no art. 1o do Estatuto Social da referida empresa. Dessa forma, compete à Justiça Federal processar e julgar a presente ação, consoante a previsão contida no art. 109, VIII, da CR/88. Confiram-se os seguintes arestos deste eg. TJDFT: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. GERENTE DA PETROBRAS. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1.A competência do mandado de segurança é fixada de acordo com a autoridade coatora indicada no mandamus. 2.Sendo a PETROBRAS sociedade de economia mista de capital pertencente majoritariamente à União, nos termos do art. 62 da Lei n. 9.478/97, suas autoridades agem por delegação federal. Nesse contexto, aplica-se o art. 109, VIII, da CF, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade federal. 3.Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352031, 07510730320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. GERENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PETROBRAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TJDFT ACOLHIDA. 1. A competência para julgamento de mandado de segurança é estabelecida em razão da função ou da categoria funcional da autoridade apontada como coatora. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme art.109, VIII, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para acolher preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de gerente da PETROBRAS. (Acórdão 592010, 20110020254120AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2012, publicado no DJE: 8/6/2012. Pág.: 73)” No mesmo sentido julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO DA PETROBRAS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da definição de qual o Juízo competente para processar e julgar mandado de segurança interposto contra ato de dirigente de Sociedade de Economia Mista visando a seleção e contratação de empregado público. 2. A jurisprudência dominante no âmbito da Primeira Seção do STJ tem-se manifestado no sentido de que, em mandado de segurança, a competência é estabelecida em função da natureza da autoridade impetrada (ratione auctoritatis), considerando, para esse efeito, aquela indicada na petição inicial. Desse modo, será da competência federal quando a autoridade indicada como coatora for federal (CF, art. 109, VIII), assim considerado o dirigente de pessoa jurídica de direito privado que pratica ato no exercício de delegação do poder público federal. Nesse sentido: CC 37.912/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 15/9/2003. 3. Considerando-se que a eliminação de candidato a processo seletivo público é ato imputado ao Presidente da Comissão de Concursos da Petrobras, autoridade pertencente à sociedade de economia mista, investida na função delegada federal, o mandado de segurança deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal. Precedentes: AgRg no CC 112.642, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Dje 16/2/2011 e CC 94.482/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 16/6/2008. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no CC n. 97.899/SP, relator Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 17/6/2011. - Grifou-se) Ante o exposto, e considerando a incompetência do eg. TJDFT para processar e julgar este feito, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator